Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711764-67.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA DESPACHO Retornem-se os autos à suspensão até o trânsito em julgado do IRDR 21 TJDFT. Intime-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator